Tribunal: TJES
Processo: 5004396-96.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004396-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ORLEANE AMORIM DOS ANJOS

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Orleane Amorim dos Anjos contra decisão monocrática que, ao negar provimento ao agravo de instrumento, manteve a determinação de recolhimento das custas processuais da demanda originária e do preparo recursal, sob pena de cancelamento da distribuição. A agravante sustenta que o objeto do recurso é precisamente o pedido de concessão da gratuidade da justiça, o que tornaria indevida a exigência de preparo, e alega hipossuficiência econômica com base em documento emitido pela Receita Federal atestando a inexistência de declaração de renda em seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante demonstrou, de forma idônea, a sua hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça, afastando-se, por consequência, a exigência de recolhimento das custas e do preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração de insuficiência de recursos, conforme dispõe o art. 98 do CPC/2015, cabendo à parte interessada comprovar que não possui condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

A presunção de veracidade da alegação de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo juiz diante de elementos que infirmem a hipossuficiência, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AgInt no REsp 1.621.028/RO).

No caso concreto, a parte agravante não apresentou documentação hábil a comprovar sua alegada incapacidade financeira, limitando-se a juntar cópia do CPF e print de tela indicando ausência de restituição do imposto de renda, elementos considerados insuficientes para a concessão do benefício pleiteado.

O valor reduzido da causa (R$ 149,01) também foi considerado na análise da capacidade de arcar com as despesas, não sendo demonstrada impossibilidade real de pagamento.

A ausência de prova mínima da hipossuficiência inviabiliza o acolhimento do pedido de gratuidade, sob pena de desvirtuamento do instituto, que visa amparar apenas os efetivamente necessitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência para fins de gratuidade da justiça é relativa e pode ser afastada diante da ausência de elementos probatórios mínimos.

Compete à parte requerente comprovar a insuficiência de recursos, sendo incabível a concessão do benefício com base apenas em documentos genéricos ou insuficientes.

A exigência de preparo recursal se mantém quando não comprovada, de forma idônea, a incapacidade financeira do recorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.621.028/RO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.10.2017; TJES, AI 012179002683, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 30.07.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5004396-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ORLEANE AMORIM DOS ANJOS

AGRAVADO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogados do(a) AGRAVANTE: LAIS BENITO CORTES DA SILVA - SP415467-A, THIAGO NUNES SALLES - SP409440

Advogado do(a) AGRAVADO: DANIEL MOURA LIDOINO - ES17318-A

VOTO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
ORLEANE AMORIM DOS ANJOS
contra a Decisão Monocrática ID 10013463, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação que move em face da
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
.

Na oportunidade, foi determinada a intimação da agravante para efetuar o recolhimento das custas processuais da demanda originária, sob pena de cancelamento da distribuição, bem como o pagamento do preparo relativo ao próprio agravo.

Inconformada, a agravante sustenta, em suas razões recursais (ID 10752065), que a decisão combatida merece reforma, aduzindo, em síntese:
(i)
que o objeto do agravo de instrumento é precisamente o pedido de concessão da gratuidade da justiça, o que tornaria contraditória a exigência de preparo recursal; e
(ii)
que demonstrou sua hipossuficiência financeira mediante a juntada de documento emitido pela Receita Federal, no qual consta a inexistência de declaração de renda em seu nome, por não alcançar o limite mínimo de rendimentos tributáveis.

Com base em tais alegações, requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, com a consequente concessão da gratuidade judiciária e o afastamento da exigência de pagamento das custas do processo originário e do preparo recursal.

C
ontrarrazões foram apresentadas pela parte agravada, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 11230176).

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, p
asso a analisar as razões do presente recurso.

Nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC/15, o benefício da gratuidade judiciária poderá ser concedido à parte que comprove insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família.

Todavia, cumpre destacar que a presunção de veracidade da alegação de pobreza, embora existente, não possui caráter absoluto. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o juiz pode indeferir o pedido de assistência gratuita, caso existam nos autos elementos capazes de infirmar a alegada hipossuficiência econômica. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.”
(STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.621.028/RO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/10/2017)
(grifou-se)

No caso concreto, a decisão monocrática agravada negou provimento ao agravo de instrumento justamente por ausência de elementos probatórios mínimos aptos a sustentar o pedido de gratuidade.

A recorrente, embora alegue não possuir condições financeiras, limitou-se a apresentar documentos insuficientes para corroborar sua alegada condição de pobreza, tais como um simples print de tela referente à inexistência de restituição de imposto de renda e a cópia de seu CPF (IDs 28100912 e 28100913). Tais documentos, por si sós, não são hábeis a demonstrar a alegada incapacidade financeira para arcar com custas processuais, ainda mais considerando que o valor atribuído à causa é de apenas R$ 149,01 (cento e quarenta e nove reais e um centavo).

Não se pode olvidar que, na forma da lei processual vigente, o ônus da prova da insuficiência financeira recai sobre aquele que pleiteia a gratuidade, sobretudo quando esta é impugnada ou quando os elementos constantes dos autos não inspiram convicção.
Corrobora esse entendimento o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CUSTAS PROCESSUAIS ART. 82, CAPUT, CPC PAGAMENTO ADIANTADO REGRA ADMITE-SE EXCEPCIONALMENTE O DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO NÃO COMPROVADA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - O artigo 82, caput, do Código de Processo Civil dispõe que Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.
2 - No caso em apreço, não se verifica a existência de situação fática que autorize o diferimento do pagamento das custas, conforme postulado pelos agravantes, porquanto não demonstrada a impossibilidade temporária de arcar com o seu pagamento. 3 - A constatação das condições financeiras da agravante, justifica o indeferimento da assistência judiciária gratuita, uma vez que o benefício deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.
4 - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012179002683, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2018, Data da Publicação no Diário: 09/08/2018).
(grifou-se)

Em outras palavras, admitir a concessão indiscriminada do benefício da gratuidade sem a devida aferição da real situação econômica da parte implicaria verdadeira desvirtuação do instituto, cujo escopo é resguardar o acesso à justiça aos verdadeiramente necessitados, e não beneficiar aqueles que, embora momentaneamente sem rendimentos declarados, ainda dispõem de meios para arcar com despesas de pequena monta, como no caso dos autos.

Por conseguinte, não há como acolher a pretensão da ora agravante no sentido de reformar a decisão agravada e conceder-lhe a assistência judiciária gratuita pretendida.

Portanto, à míngua de comprovação idônea da hipossuficiência econômica e diante da inexistência de vícios na decisão agravada, não há como acolher a pretensão recursal.

Diante do exposto, conheço do agravo interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.